Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704733-03.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE ESTEVAO DOS SANTOS RECORRIDO: INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA, BANCO PAN S.A, FONTES PROMOTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento e para reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelo ilícito suportado pelo autor. 2. Na origem, o requerente aceitou oferta de serviço de renegociação de dívida a fim de reduzir as parcelas de mútuo bancário, no entanto a alteração das prestações nunca aconteceu e foi gerado um novo contrato de empréstimo consignado, o qual o demandante alegou ser fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários por parte da instituição financeira e correspondente bancário; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída exclusivamente ao consumidor ou a terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, §3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. Ao analisar os elementos colacionados aos autos, verifica-se que o autor repassou espontaneamente os valores adquiridos para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação do banco na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno nem o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados. 6. Fica afastada a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Tese de julgamento: A responsabilidade pelos danos causados em casos de falsa renegociação de dívida deve ser atribuída exclusivamente ao consumidor ou a terceiros, não havendo falha na prestação dos serviços bancários por parte do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1738691, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 09.08.2023 A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que houve negativa de reconhecimento da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento e intermediação envolvida na contratação, em afronta ao dispositivo que impõe responsabilidade solidária aos fornecedores pelos danos causados ao consumidor. Indica afronta ao entendimento consolidado no enunciado 479, da Súmula do STJ, defendendo que o acórdão recorrido afastou indevidamente a responsabilidade do banco e dos correspondentes, embora comprovado o acesso indevido a dados pessoais e bancários do consumidor; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova, exigindo-lhe a confecção da prova que cabia aos ora recorridos. No aspecto, indica ementas de julgados do TJCE e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado. Aponta, também, violação à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), ao argumento de omissão quanto ao dever de segurança e proteção dos dados pessoais do recorrente, cuja violação foi elemento facilitador do ilícito, configurando falha grave na prestação do serviço. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 34, do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na contratação que objetivava a renegociação de dívida, não houve qualquer participação da instituição financeira, ou do correspondente bancário, pois não há nos autos elementos mínimos de convencimento que apontem neste sentido, razão pela qual inexiste responsabilidade objetiva do BANCO PAN S.A. e FONTES PROMOTORA LTDA quanto ao inadimplemento contratual e fraude por parte da requerida INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA, bem assim quanto aos danos por ela causados (...) o requerente não apontou indícios sequer de uma suposta vinculação entre a suposta fraude na contratação da renegociação da dívida e eventual conduta por parte dos demais réus, nem a prática de qualquer ato capaz de induzi-lo ao erro na contratação do mútuo feneratício” (ID 75440618). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRETENDIDA OFENSA AO ARTIGOS 371 E 373 DO CPC, BE M COMO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento nos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Suposta violação aos artigos 371 e 373 do CPC, bem como artigo 6o, inciso VIII, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) 4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, indicando os elementos que embasaram a decisão, como a existência de contrato de mútuo firmado entre as partes, a ausência de comprovação de quitação das dívidas pelo recorrente e a preclusão da prova requerida. 5. A análise das alegações da parte agravante, como a suposta ausência de comprovação da transferência do valor do empréstimo e a validade da revogação da inversão do ônus da prova, demandaria o reexame do conjunto probatório já avaliado pelas instâncias ordinárias. 6. Inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações encontra respaldo em precedentes do STJ que reforçam a necessidade de observância do princípio da boa-fé e da regularidade contratual em relações de consumo. 7. Inexistência nos autos de elementos suficientes para infirmar a conclusão do Tribunal de origem, limitando-se a alegações genéricas de ausência de depósito do valor do empréstimo em sua conta, sem, contudo, apresentar provas concretas que sustentem tal afirmação. 8.Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.930.907/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025) (g.n.). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 481 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ (REsp n. 2.036.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Igualmente não merece prosseguir o especial no que concerne à indicada ofensa à Lei Geral de Proteção de dados (13.709/2018), porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029